Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-21.2016.8.11.0090
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001278-21.2016.8.11.0090
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALCIDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.713.851-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON LIMA GONCALO (VÍTIMA), WILSON LIMA GONCALO - CPF: 711.660.491-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCIDES RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação do veredito.

A afirmação, pelo magistrado, de que estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria decorre da expressa redação do art. 413 do Código de Processo Penal, não tendo o juízo ultrapassado estes limites no caso concreto.

No julgamento do ARE 1067392/CE, a Segunda Turma do STF reconheceu que o princípio do
in dubio pro societate
não encontra amparo constitucional ou legal e
“acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova”
.

O caso dos autos não se assemelha ao precedente, porquanto a pronúncia foi subsidiada por prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O julgado do STF afastou a aplicação do
in dubio pro societate
pois havia
“preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados”
na prática delitiva, o que não é o caso dos autos.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001278-21.2016.8.11.0090

RECORRENTE: ALCIDES RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Alcides Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Penal n. 0001278-21.2016.8.11.0090, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art.121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 164961641, arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem. Aduziu que o magistrado sentenciante exteriorizou de forma expressa seu convencimento acerca da causa,
“a ponto de AFIRMAR que a materialidade existe a e CONCLUIR que a autoria deduz-se da prova.”
(sic) No mérito, alegou a inaplicabilidade do
in dubio pro societate,
sob pena de a decisão de pronúncia perder sua função de filtro para os delitos a serem submetidos a júri popular. Requereu, assim, a despronúncia.

Em contrarrazões, ID. 164961645, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 164961647.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ID. 170279656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCIDES RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a nulidade da decisão que pronunciou Alcides Rodrigues da Silva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por excesso de linguagem.

Como se sabe, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação do veredito.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão de pronúncia:

“(...) A denúncia deve ser acolhida e o réu pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, ‘caput’, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito vem consubstanciada no(s) auto(s) de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 21/24 - Ref: 1, na apreensão da faca em tese utilizada no delito, consoante o boletim de ocorrência de fls. 35/36 - Ref: 1, e na prova oral produzida.

E, nesta fase, o Estatuto Processual Penal contenta-se com os indícios suficientes de autoria, os quais, igualmente, encontram-se presentes com base no depoimento da vítima, testemunhas comuns Lucio Benedito de Paula, Romario Pinheiro da Costa e Hermelindo Rodrigues Cupertino, interrogatório do acusado (fls. 113/121 - Ref: 62), bem como na fase inquisitiva, termo de depoimento das testemunhas Ronaldo Correa Yamashiro e Jadeli Zeno Mello (fls. 07 e 08 - Ref: 1).

Ressalte-se que a testemunha Lúcio Benedito de Paula escutou gritos da vítima pedindo socorro e ao chegar no local constatou o acusado com uma faca por cima da vítima, que lutava para se defender (fl. 09 - Ref: 1).

De outro lado, de seu próprio interrogatório, o acusado Alcides Rodrigues da Silva ratificou seu depoimento, alegando que em posse de uma faca desferiu golpes contra a vítima (fls. 26/28 - Ref: 1 e fls. 119/120 - Ref: 62).

Na primeira fase do procedimento escalonado do júri (‘judicium accusationis’), a dúvida socorre a sociedade em prejuízo do acusado, vale dizer, o princípio ‘in dubio pro societate’ sobrepõe-se ao ‘in dubio pro reo’ e um mínimo de dúvida a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda-se seja a questão submetida à apreciação do juízo competente, sendo defeso ao juiz antecipar-se ao júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos jurados.

De igual forma, a(s) qualificadora(s) merece(m) ser submetida(s) à apreciação do Tribunal Popular, pois há indícios de que o crime foi cometido pelo increpado por motivo fútil.

Daí porque, não obstante os valiosos argumentos do combativo causídico, as teses defensivas a qualificadora do motivo fútil deve(m) ser apreciada(s) pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à competência constitucional. (...)”
(
sic,
ID. 164961630 – p. 128/129).

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer exagero do magistrado sentenciante, sobretudo porque apenas mencionou a existência das provas de materialidade (exame de corpo de delito e mapa topográfico), bem como a presença de indícios que apontavam para a autoria delitiva do recorrente (depoimento de testemunhas e interrogatório do réu).

A afirmação, pelo magistrado, de que estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria decorre da expressa redação do art. 413 do Código de Processo Penal, não tendo o juízo ultrapassado estes limites no caso concreto.

Ademais, a defesa não destaca nenhuma referência da decisão em que teria ocorrido o suposto excesso de linguagem, o que permite concluir que o juízo, nos limites permitidos, se desincumbiu do ônus constitucional de fundamentação das decisões, dentro dos limites permitidos pelo CPP.

Desse modo, ausente juízo de valor acerca da responsabilidade penal do réu, inviável o reconhecimento da preliminar de nulidade.

Com essas considerações e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a despronúncia sob argumento de que o
in dubio pro societate
não deve ser utilizado como fundamento para a pronúncia.

Com efeito, não se desconhece o julgado do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1067392/CE, que, por maioria de votos, restabeleceu decisão de impronúncia, destacando, na oportunidade, que o princípio do
in dubio pro societate
não encontra amparo constitucional ou legal e
“acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova”
.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

“(...) Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.”
(ARE 1067392, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019).

No entanto, em que pese os argumentos defensivos, importante ressaltar que, no caso retratado acima, a aplicação do
in dubio pro societate
foi afastada sobretudo porque havia
“preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados”
na prática delitiva.

No caso em tela, contudo, diferente do precedente citado pela defesa, há considerável conjunto de provas a indicar a responsabilidade do recorrente pelo crime de homicídio tentado.

Ademais, ainda que o juízo tenha consignado que a dúvida, na fase de pronúncia, faz prevalecer o
in dubio pro societate
em detrimento a presunção de inocência do réu, é certo que a decisão recorrida não está fundamentada, exclusivamente, neste argumento, mas em provas de materialidade e indícios de autoria, consubstanciados em laudos periciais e depoimentos de testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.

Além disso, embora haja diversos posicionamentos contrários à aplicação do princípio do
in dubio pro societate,
o julgamento do ARE n. 1067392/CE, deu-se no âmbito da Segunda Turma, não sendo dotada, portanto, de caráter vinculante, servindo como orientação aos Tribunais de Justiça.

Por fim, importante destacar que os fatos em análise ainda serão submetidos ao crivo do Conselho de Sentença, o qual avaliará todos os elementos probatórios, com a devida participação da defesa, não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência, que será plenamente exercido pelo réu.

Nesse cenário, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que permitem a decisão de pronúncia.

O exame de corpo de delito atestou a presença de lesões na cervical, antebraço esquerdo, braços direito e esquerdo da vítima, provocados por objeto cortante (ID. 164961630, p. 21).

O recorrente Alcides Rodrigues da Silva, em juízo, relatou ter agredido a vítima com uma faca. Disse ter emprestado um facão a vítima e, após solicitar que ela devolvesse o objeto, teve seu pedido negado, o que ensejou a confusão.

Wilson Lima Gonçalo, vítima, narrou, sob o crivo do contraditório, ter sido derrubado pelo recorrente, que, em sequência, começou a golpeá-lo, ao que se defendeu utilizando seus braços. Afirmou que gritou por socorro e, com a chegada de Lúcio, o recorrente foi embora. Respondeu que a desavença se originou em razão da recusa dele de devolver um facão ao recorrente.

Lúcio Benedito de Paula explicou ter ouvido os cachorros latirem e gritos de pedido de socorro vindo da estrada, então, pegou sua motocicleta e foi em direção aos gritos. Narrou que, ao chegar no local, se deparou com o recorrente, embriagado, tentando matar a vítima. Ressaltou que, quando aportou no local, o recorrente foi embora. Disse, ainda, que o recorrente pretendia degolar a vítima.

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite a despronúncia do recorrente, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria.

No tocante à qualificadora

disposta no inciso II, do § 2º. do art. 121. do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

Todavia, constatam-se nos autos e no decreto de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras, pois o crime teria ocorrido, em tese, em razão da negativa de devolução de um facão.

Assim, impositiva a manutenção da pronúncia nos termos da sentença recorrida, não havendo como se aplicar, tampouco, a hipótese prevista no art. 414 do CPP.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a pronúncia de Alcides Rodrigues da Silva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023